Tribunal: TJSP
Processo: 1000564-69.2015.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Embargos à execução fiscal por débitos de ICMS – Alegações de inexigibilidade do título, ilegalidade da taxa de juros, ilegalidade da multa e ilegalidade da base de cálculo "por dentro" – R. sentença de improcedência da ação – Pedido de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita em sede de apelação – Indeferimento – Decurso "in albis" do prazo para o recolhimento do preparo – Apelação

Ementa:
Embargos à execução fiscal por débitos de ICMS – Alegações de inexigibilidade do título, ilegalidade da taxa de juros, ilegalidade da multa e ilegalidade da base de cálculo "por dentro" – R. sentença de improcedência da ação – Pedido de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita em sede de apelação – Indeferimento – Decurso "in albis" do prazo para o recolhimento do preparo – Apelação deserta – Inteligência do art. 1.007, § 2o, do CPC – Não conhecimento do recurso.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000987178
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000564-69.2015.8.26.0152, da Comarca de Cotia, em que é apelante ARCHIVE HOUSE
COMÉRCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO DE EMBALAGENS LTDA., é apelado
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 30 de novembro de 2020
OSVALDO MAGALHÃES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000564-69.2015.8.26.0152 - Cotia - VOTO No 29.652/202/4
VOTO 29.652/20
APELAÇÃO No 1000564-69.2015.8.26.0152
COMARCA: COTIA
APELANTE:
ARCHIVE
HOUSE
COMÉRCIO
IMPORTAÇÃO
EXPORTAÇÃO DE EMBALAGENS LTDA.
APELADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ementa: Embargos à execução fiscal por débitos de ICMS

Alegações de inexigibilidade do título, ilegalidade da taxa de
juros, ilegalidade da multa e ilegalidade da base de cálculo “por
dentro”
R. sentença de improcedência da ação
Pedido de
concessão dos benefícios da Justiça Gratuita em sede de apelação
Indeferimento
Decurso “in albis” do prazo para o
recolhimento do preparo Apelação deserta Inteligência do art.
1.007, § 2o, do CPC Não conhecimento do recurso.
I Trata-se de embargos à execução fiscal por débitos de ICMS
opostos por Archive House Comércio Importação e Exportação de Embalagens
Ltda., sob as alegações de inexigibilidade das CDAs, ilegalidade da taxa de juros
fixada pela Lei Estadual no 13.918/2009, ilegalidade da multa moratória e
ilegalidade da incidência do imposto sobre sua própria base de cálculo
(incidência “por dentro”).
A r. sentença de fls. 162/174, cujo relatório se adota, julgou os
embargos improcedentes, arbitrando verba honorária em 10% sobre o valor do
débito cobrado.
Embargos de declaração opostos pela embargante (fls. 179/182)
foram rejeitados, conforme r. decisão de fl. 184.
Recorre a embargante, pleiteando preliminarmente a concessão dos
benefícios da Justiça Gratuita, alegando que atravessa grave crise financeira, a
qual lhe impossibilita arcar com o alto valor das custas. Ainda em sede
preliminar, suscita a nulidade da r. sentença, porquanto não analisadas as
questões relacionadas à inconstitucionalidade dos juros de mora fixados pela Lei
Estadual no 13.918/2009 e da base de cálculo por dentro do ICMS, devidamente
minudeadas na petição inicial. No mérito, insiste na nulidade das CDAs que
aparelham a execução fiscal porque não demonstrada a forma de cálculo dos
encargos, bem como a falta de liquidez da dívida, alegando cerceamento de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000564-69.2015.8.26.0152 - Cotia - VOTO No 29.652/203/4
defesa em razão da falta de prévio procedimento administrativo e a abusividade
da multa moratória aplicada. Ao final, reitera a inconstitucionalidade dos juros
fixados pela Lei Estadual LE no 13.918/09 e da base de cálculo “por dentro” do
imposto, pleiteando, de forma subsidiária, a redução dos honorários advocatícios
arbitrados (fls. 187/213).
Recurso respondido (fls. 222/239).
II A apelação, “data venia”, não comporta conhecimento.
Com efeito, às fls. 241/242 restaram indeferidos o pedido de Justiça
Gratuita e o pleito subsidiário de diferimento do pagamento das custas,
assinalando-se à apelante o prazo de 05 (cinco) dias úteis para o recolhimento
das custas relacionadas ao preparo, sob pena de não conhecimento do recurso.
A recorrente opôs embargos de declaração contra a referida decisão
(fls. 245/249), argumentando que o benefício lhe foi negado sem que antes lhe
fosse concedida a oportunidade de comprovar o preenchimento dos requisitos
legais, nos termos do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil e Súmula 481
do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Por decisão monocrática (fls. 250/253), tal argumentação foi
rechaçada e os embargos rejeitados. Na mesma ocasião, a embargante foi
“intimada, pela derradeira vez, a comprovar o recolhimento do preparo, no
prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso”.
Porém, referida decisão monocrática transitou em julgado
(conforme certidão fl. 255), não havendo notícias do recolhimento das custas
devidas.
Impõe-se reconhecer, portanto, que o apelo se encontra deserto, nos
termos do art. 1.007, § 2o, do Código de Processo Civil.
Isto porque, “dentre os requisitos de admissibilidade recursal está
o do preparo, relativo à necessidade de pagamento prévio das despesas de
processamento do recurso. A sanção para a falta de realização do preparo é a
deserção, que leva a um juízo negativo de admissibilidade” (Breves Comentários
ao Novo Código de Processo Civil - coordenadores Tereza Arruda Alvim
Wambier e outros, 1a edição, página 2.233, Revista dos Tribunais, 2015).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000564-69.2015.8.26.0152 - Cotia - VOTO No 29.652/204/4
Em igual sentido, confiram-se precedentes deste Egrégio Tribunal
de Justiça:
“CUSTAS. Deserção. No ato de interposição do recurso, o recorrente
comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo
(art. 1.007 do CPC). Deserção reconhecida, uma vez que, após regularmente
intimados a procederem ao recolhimento da complementação das custas
recursais nos termos estabelecidos no § 4o, do art. 1.007 do CPC, os apelantes
não
o
fizeram.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO”
(Apelação no
0405838-07.1994.8.26.0053, Rel. Des. Jarbas Gomes, j. 21.06.2019);
“APELAÇÃO Ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos
Requisito de admissibilidade Preparo Ausência de comprovação do
recolhimento das custas no ato da interposição do recurso Deserção
configurada Apelante que, ademais, quedou-se inerte mesmo após
determinação para promover o recolhimento das custas relativas ao preparo
recursal
Recurso
não
conhecido”
(Apelação
no
0008749-31.2012.8.26.0278,
Rel.
Des.
Renato
Delbianco,
j.
15.12.2017);
“GRATUIDADE JUDICIÁRIA Pedido indeferido em primeiro grau

Apelação interposta sem o correspondente recolhimento do preparo

Intimação não atendida para sua complementação Inércia da apelante
Recurso deserto nos termos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil”
(Apelação no 1024909-53.2014.8.26.0114, Rel. Des. Fermino
Magnani Filho, j. 07.10.2018).
III Ante o exposto, pelo meu voto não conheço do recurso.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator